Tribunal: TJDFT
Processo: 0748184-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748184-37.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ALEXSANDRO NICOLAI e OUTROS RECORRIDO: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGIMITIDADE PASSIVA DE UM DOS AGRAVADOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO ATÉ DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE . PRAZO ADEQUADO PARA A DESOCUPAÇÃO. EVENTO PREVISÍVEL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. 1. O pedido de suspensão do cumprimento da medida de desocupação e imissão na posse ou de dilação do prazo é direcionado aos agravados arrematantes. Desse modo, o exequente do débito original é parte ilegítima para impugnar a pretensão recursal. 2. O artigo 8o, III, da Lei n. 11.697/08 consigna que os recursos das decisões proferidas pelos Juízes e Direito do Distrito Federal e dos Territórios devem ser julgados por este e. TJDFT. Portanto, considerando que a decisão agravada foi proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença de n. 0726529-40.2023.8.07.0001, não verifica a incompetência desta Turma para julgar o agravo de instrumento. 3. Não se revela proporcional ou razoável, a pretensão de que o cumprimento provisório de sentença seja suspenso até a decisão do Superior de Tribunal de Justiça nos diversos expedientes criados pelos agravantes, até mesmo porque a medida de imissão na posse do imóvel pode ser revertida ao estado anterior, com a liquidação de eventuais prejuízos nos mesmos autos, nos termos do artigo 520, II, do CPC. Outrossim, os recursos referenciados pelos agravantes não possuem efeito suspensivo. 4. A intimação pessoal das partes é, em regra, dispensável quando seus procuradores, devidamente constituídos nos autos, tiverem sido regularmente intimados da decisão. Além disso, houve intimação pessoal de um dos ocupantes do imóvel. 5. Não se verifica a abusividade do prazo de dez dias para a desocupação do imóvel, contados da intimação pessoal de um dos ocupantes, seja em razão de a arrematação do bem ter ocorrido no de 2022, de modo que não há como afirmar que tal evento é imprevisível, seja pela dilação do prazo concedida indiretamente pela decisão liminar de suspensão. A jurisprudência deste Tribunal já firmou o entendimento de que a contagem do prazo deve ser em dias corridos, pela sua natureza de direito material (Acórdão 1799230, 0713939-42.2021.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que a imissão do arrematante/adjudicante em natureza executiva e não se confunde com a tutela de urgência e provisória, pois decorre da entrega forçada do bem, na fase final do cumprimento. Assim, diante do caráter de difícil reversão, defende a plausibilidade do pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença; b) artigos 219 e 231, §3o, ambos do CPC, sustentando ser imprescindível a intimação pessoal da parte para a desocupação voluntária, bem como cabível a contagem do prazo para tanto em dias corridos. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgado em abono à sua tese; c) artigos 80 e 81, ambos do CPC, uma vez descabida a fixação de multa, diante da não-caracterização da litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto às teses de ofensa aos artigos 219, 231, §3o, e 520, inciso IV, todos do CPC. As matérias encontram-se devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012